Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, J. G. F. P. representado por seu genitor, Amon Gabriel dos Santos Paiva, contra decisão desta relatoria (Id 31552163) que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça no feito e o requerimento de antecipação da tutela recursal para compelir a parte agravada a custear o tratamento da plagiocefalia e braquicefalia posicionais que o acometem, com o pagamento da órtese indicada, no valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). Em razões recursais (Id 31591572), o embargante alega omissão e premissa equivocada da decisão objurgada porque, “embora tenha reconhecido que o embargante apresentou dois laudos médicos, o decisum considerou que os documentos foram apresentados apenas em sede recursal, omitindo-se ao fato de que eles estão juntados no id 111078350 e 111078349 do processo de origem (autos n. 0743572- 58.2021.8.07.0001)”. Argumenta sobre o laudo apresentado pelo seu médico pediatra, o qual trabalha no hospital Santa Helena e, “desde o seu nascimento, diagnosticou as assimetrias e iniciou o tratamento conservador por mudanças posturais, que não surtiram efeito e acarretaram na recomendação de seguimento com um neurologista pediatra”. Diz, ainda, ter apresentado relatório firmado por neurocirurgião, que “especifica a recomendação do tratamento, as consequências de sua não adoção e o embasamento científico de sua eficiência, eficácia e efetividade”. Alega o não cabimento do questionamento feito na decisão embargada sobre o tratamento indicado pelo fato de o profissional estar vinculado à clínica que oferece o tratamento integral. Aponta contradição na decisão embargada sobre a suposta ausência de documentação comprobatória dos requisitos autorizadores à concessão da antecipação da tutela recursal. Reafirma demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Assinala a ocorrência de “premissa equivocada e omissão quanto a risco de consolidação da assimetria após 1 ano e 6 meses de vida”, pois restou comprovado que “(i) possui direito a cobertura de ato cirúrgico para correção da assimetria por ato cirúrgico; (ii) o tratamento com a órtese alcança o mesmo resultado; (iii) com base em 2 laudos médicos de instituições diferentes, que se ele não fizer a utilização da órtese antes de 1 ano e 6 meses, necessariamente será submetido a ato cirúrgico para correção da assimetria”. Diz ter sido amplamente demostrada a probabilidade do direito e, nesse contexto, o perigo de dano mostra-se evidente, porquanto se não realizar “o tratamento até os 18 meses de vida, será submetido a ato cirúrgico”. Aponta omissão também em relação ao indeferimento do pedido da decretação do segredo de justiça, visto que “a matéria de foro íntimo de menor impúbere é inequívoca, tanto o é que se determinou a manifestação do Parquet”. Brada que deve ser decretado o segredo de justiça “em melhor atendimento aos interesses do menor e correta aplicação da lei”. Ao final, formula os seguintes pedidos: 38. Diante do exposto, o embargante confia em que serão providos estes embargos de declaração, para que seja sanar os vícios apontados acima, em todos os seus aspectos, emprestando-lhes, ainda, efeito infringente, como um consectário lógico, para determinar que a operadora comprove, no prazo de vinte e quatro horas, que fez contato com a clínica médica e tomou as providências necessárias para viabilizar o início imediato do tratamento, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). 39. Pelo princípio da eventualidade, a embargante requer, ainda, que, caso se entenda que a hipótese não seria de embargos de declaração, esta petição seja recebida, então, como agravo interno, exercendo V. Exa. o juízo de retratação, de modo a que seja reformada, em parte, a r. decisão monocrática, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos já requeridos ou incluídos em pauta para julgamento da c. Turma. 40. O embargante enfatiza que esse recurso não consubstancia crítica ao ofício judicante, servindo-lhe senão a seu aperfeiçoamento, razão pela qual espera que estes embargos de declaração sejam apreciados com largueza, dado que “a parte tem direito à entrega da prestação jurisdicional de forma clara e precisa, cumprindo ao órgão julgador apreciar os embargos de declaração com o espírito aberto, entendendo-os como meio indispensável à segurança nos provimentos judiciais.” (RTJ 138/249). (...) O agravante apresentou, também, a petição catalogada no Id 31966132 para juntar novo laudo médico “que comprova a necessidade de início imediato do tratamento pretendido pelo autor”. Requer, em razão da apresentação do aludido documento hábil a comprovar a probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como tendo em conta os documentos já apresentados no feito, “reiterando-se as razões recursais e aquelas trazidas nos embargos de declaração id. 31591571 e 31591572, requer-se, mais uma vez, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do id. 31500939”. É o relato do necessário. Decido. Nada a prover quanto à petição de Id 31966132, pois o pedido de tutela de urgência já foi analisado e indeferido na decisão catalogada no Id 31552163, na qual, inclusive, foi destacada a necessidade de dilação probatória a ser concretizada na instância de origem para se aferir a real necessidade do tratamento postulado. Quanto aos embargos de declaração (Id 31552163) opostos pelo agravante contra decisão unipessoal desta Relatoria, esclareço que, nos termos do art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de referido recurso contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O agravante, ora embargante, opôs embargos de declaração com evidente intenção de obter efeitos modificativos em decorrência da pretensão de serem corrigidos os vícios apontados na decisão embargada. Entendo que ele persegue a reapreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, porque não se conforma com o pronunciamento interlocutório desfavorável. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte agravante/embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte agravante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC[2] no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a agravante/embargante, faculto à parte agravada/embargada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Intime-se. Posteriormente, em razão de interesse de incapaz, na forma do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.